Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733471-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELO FRECHIANI ZANELLO FRAGOMENI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0701353-37.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação à execução, a fim de que fosse mantido o pagamento da denominada “25a hora” aos policiais penais, com base nos seguintes fundamentos: O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Nas razões recursais, o recorrente alega que a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo adicionais e gratificações (inclusive adicional noturno), tornou inexigível a obrigação de pagar a “25a hora”. Argumenta que tal parcela decorre da soma da hora noturna ficta e do adicional noturno, ambos suprimidos pelo novo regime. Afirma que a decisão agravada violou a legalidade, a jurisprudência consolidada e comprometeu o equilíbrio da ordem financeira pública. Ressalta que o título executivo não pode prevalecer diante de modificação legislativa superveniente que extinguiu as rubricas que lhe davam suporte. Defende que a manutenção da execução representa risco à ordem e à economia públicas, gerando impacto milionário e criando precedente replicável a outros servidores. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender o cumprimento da obrigação até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se em analisar se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, tornou inexigível a obrigação de pagamento da denominada "25a hora", reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado. Com efeito, o título executivo que embasa a execução origina-se da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito dos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal ao adicional de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, acrescido do adicional noturno, considerando que os plantões de 24 horas, computadas as horas fictas noturnas, resultam em jornada de 25 horas. Todavia, a Lei Distrital n. 7.481, de 26 de março de 2024, transformou a remuneração da Carreira da Polícia Penal em subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória e estabelecendo que estão compreendidas no subsídio e não são devidas as parcelas de adicional noturno e adicional de periculosidade. Nesse contexto, há que se analisar a compatibilização entre o título executivo judicial, que assegurou o pagamento da 25a hora com base em institutos jurídicos específicos (adicional noturno e hora ficta), e o novo regime remuneratório que absorveu tais verbas em parcela única. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5404/DF, fixou a tese de que "o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única". Por outro lado, o agravante sustenta que a 25a hora decorre especificamente da contagem ficta do tempo noturno (52 minutos e 30 segundos por hora), que, ao ser absorvido pelo subsídio, tornaria sem objeto a prestação jurisdicional anteriormente reconhecida. Em julgado recente, esta 8a Turma Cível decidiu questão idêntica, nos termos do seguinte aresto, verbis: III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora” (Acórdão 2024522, 0712851-87.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.). Desse modo, ante a existência de precedente deste colegiado, no qual se assentou entendimento de que a alteração normativa levada a efeito pela Lei Distrital n. 7.481/2024 autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação da exigibilidade do título executivo, há que se reputar presente a probabilidade de provimento do recurso. De outra parte, verifica-se a configuração do periculum in mora, tendo em vista que a efetivação da decisão impugnada impõe ao ente público gasto imediato de quantias expressivas destinadas ao pagamento da parcela em discussão, com possibilidade de extensão a diversas outras situações equiparadas. Portanto, diante da probabilidade do direito e da demonstração do perigo de dano grave e de difícil reparação ao interesse público, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões e, querendo, juntar documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator